Tribunal: TJDFT
Processo: 0740414-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Processo : 0740414-27.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 169769462 dos autos originários n. 0001606-35.2016.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação da executada, aqui agravada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos apresentados e condenou a exequente, aqui agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 18% do excesso apurado. Fundamentou o juízo singular: O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 165122736), aduzindo que os cálculos do exequente não obedeceram ao ajustado no acordo exequendo, que previu o vencimento da primeira parcela para a data de 05/05/2022. Nesse sentido, aduziu haver excesso de execução de R$ 3.401,44, porque o cálculo apresentado utilizou como termo inicial (data do valor devido) da correção monetária e juros de mora a incorreta data de 14/02/2022. Em sua resposta, a exequente ratificou os cálculos, sob o argumento de que houve o vencimento antecipado da obrigação, conforme previsão no acordo, de modo que é correto eleger-se a data da assinatura do acordo para início dos encargos. Não assiste razão ao exequente. Seus cálculos estão visivelmente em descompasso com o ajustado no título exequendo. Ainda que tenha sido prevista cláusula de vencimento antecipado da dívida, não houve qualquer eleição de data anterior (ou retroativa à própria assinatura do pacto). Os prazos de vencimentos previstos no acordo foram os indicados para cada uma das parcelas, sendo que a primeira delas se venceu em 05/05/2023. Ora, o vencimento diz respeito ao tempo em que deve ser satisfeita a obrigação e não há que se falar em mora ou inadimplemento antes do advento do prazo ajustado. Dispõe o art.394 do Código Civil: Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Aliás, a argumentação do exequente sequer é congruente, pois a data de início da dívida que constou nos cálculos foi de 14/02/2022 e a data da assinatura do acordo é posterior: 22/03/2022. A agravante alega que o cálculo do débito levou em consideração o valor histórico datado de 14/02/2022. Diz que o acordo entabulado não importou novação e, por isso, o inadimplemento da executada-agravada acarretou o retornou das partes ao status quo ante. Defende serem inaplicáveis ao caso os efeitos da novação, pois “o débito não se ‘constituiu’ quando do vencimento da primeira parcela, ao revés, o que se fez, em clara boa-fé, foi o parcelamento do crédito consolidade quando do início das tratativas extrajudiciais para o acordo”. Afirma que se está “diante de hipótese de INADIMPLEMENTO ABSOLUTO da obrigação que fora objeto de homologação (ID 122480637), não havendo hipótese ou mesmo guarida o entendimento segundo o qual a dívida teria como termo a quo o vencimento da primeira parcela ajustada, pois sequer houve indicação de início”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. Em consulta aos autos originários, consta que o cumprimento de sentença foi aparelhado, por último, por acordo extrajudicial firmado entre as partes, contendo objeto e condição de cumprimento, nos seguintes termos, transcritos no que importa a este julgamento (id. 121163043 na origem): A empresa DEVEDORA/Executada declara-se inadimplente quanto à condenação advinda dos autos 0001606-35.2016.8.07.0001, no importe atualizado de R$ 44.509,881, valor este que as PARTES, em comunhão de vontades, ajustam como devidos (DOC. 01). Pelo presente instrumento, a Executada, na forma do art. 212, inc. I do CC reconhece, de forma irretratável e irrevogável, que possui com a Exequente e seus patronos a dívida acima indicada, renunciando a qualquer contestação futura sobre esses valores e comprometendo-se a pagá-la da seguinte maneira: a) 04 (quatro) parcelas iguais e sucessiva de R$ 11.127,47 (onze mil cento e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) com vencimento da primeira parcela estipulado para o dia 05/05/2022 e as demais a vencer no dia 05 dos meses subsequentes, com a última parcela a ser paga no mês de agosto/2022. [...] A CREDORA/Exequente, por seu turno, consciente e voluntariamente aceita e tem por justos os valores e as condições de pagamento acima descritos. A prova de pagamento das respectivas parcelas se dará mediante recibo emitido pela parte credora, ou por meio de comprovação de transferência bancária, não sendo admitido qualquer outro meio de comprovação do pagamento. O não pagamento de QUALQUER parcela pela empresa DEVEDORA/Executada, a contar dos prazos ajustados para o pagamento, na forma prescrita pelo art. art. 475 c/c 1.425, inc. III, ambos do Código Civil, acarretará no vencimento antecipado da dívida Na hipótese de inadimplemento de qualquer das parcelas, serão acrescidos de atualização monetária de acordo com o INPC, acrescido de multa de 10% (dez por cento) sobre os valores em atraso, bem como com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Efetivados os respectivos pagamentos, a CREDORA/Exequente dará a quitação geral, total, rasa, em caráter irretratável e irrevogável quanto aos direitos e valores, englobando principal, eventuais honorários, acessórios e acréscimos legais, objetos da presente demanda, nos termos do art. 840 do Código Civil, para nada mais reclamar, a que título for, em Juízo ou fora dele, sob qualquer fundamento. (Grifado) A agravante alega que não houve novação e, por isso, o inadimplemento da agravada acarretou o retorno das partes ao status quo ante, sendo exigível o débito originário. Nisso justifica a atualização do débito com o acréscimo de juros de mora a partir de 14/02/2022 (id. 125515857 na origem). De fato, cuidando-se de processo de execução, dispõe o art. 922 do CPC que, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação” (caput) e, “findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso” (parágrafo único). Acontece, no entanto, que, além de o acordo não estabelecer que o inadimplemento da executada acarretaria o prosseguimento da execução nas mesmas condições do título judicial originário, houve pedido de homologação da avença, o que levou à extinção do processo em 26/04/2022, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 122480637 na origem). E quanto a isso, não houve oportuna e tempestiva insurgência de quaisquer das partes. Extinto o cumprimento de sentença sob o fundamento de que o executado obtive, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, independentemente de discussão se houve ou não novação, a princípio, o prosseguimento da execução deve observar os termos do acordo homologado. Portanto, como o acordo não dispõe, expresso ou tacitamente, que o inadimplemento resultaria a retomada da execução com base no título originário, não transparece correta a planilha do débito, na qual a agravante inclui juros de mora anteriores ao termo inicial de cumprimento da avença. Ora, a previsão de vencimento antecipado da dívida pelo “não pagamento de QUALQUER parcela” apenas torna exigível, desde logo, as demais parcelas do acordo, a partir de quando, ordinariamente, passam a ser devidos juros de mora, independentemente de interpelação (art. 397 do Código Civil). Nisso, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, porquanto o juízo singular determinou apenas que a agravante apresentasse nova memória discriminada do cálculo, para excluir o excesso de execução. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Ademais, na sequência, diante das diversas diligências já realizadas com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, foi determinada a suspensão do processo (id. 172328480 na origem), o que também não gera perigo de dano, visto que poderá ser desarquivado a qualquer momento, na eventualidade de serem indicados bens à penhora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator